Tribunal: TJES
Processo: 5008835-49.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008835-49.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO REIS FINAMORE SIMONI e outros
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5008835-49.2022.8.08.0024

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BRUNO REIS FINAMORE SIMONI; ERIKA CAVERZAN FINAMORE SIMONI

RECORRIDA:
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
J
UIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
RESTITUIÇÃO DE MILHAS NÃO COMPROVADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BRUNO REIS FINAMORE SIMONI

e

ERIKA CAVERZAN FINAMORE SIMONI
,
em face
da sentença que declarou extinta a fase de cumprimento da sentença condenatória, uma vez que houve satisfação do débito exequendo, na forma do art. 924, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais,
a
recorrente sustenta, em síntese,
necessidade de
anulação ou reforma da decisão combatida, devendo os autos retornarem à instância origi
nária para que prosseguimento a execução de sentença prematuramente extinta, com a determinação à Recorrida para que realize a efetiva restituição às contas TAP dos Recorrentes do total de 460.000 (quatrocentas e sessenta mil milhas).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Conforme os extratos apresentados pelos Recorrentes nos Ids. 14811759 e 14811760, de fato, não foi demonstrada a restituição dos créditos no período de 22 de março de 2022, quando a demanda foi ajuizada, até o mês de junho de 2023.

4
.
Ademais, relativamente às supostas 230.000 (duzentos e trinta mil) milhas reutilizadas pelo primeiro Recorrente, em junho de 2023, reputo que aquele comprovou serem advindas de determinação judicial emanada nos autos do processo nº 5009400-47.2021.8.08.0024,
haja vista os documentos de Ids. 14811761 e 14811762.

5
. Portanto, merece provimento o
recurso
para
que se dê continuidade à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO

do recurso
interposto

e,
no mérito,

D
O
U-LHE
PROVIMENTO

para reformar
a
r. sentença a fim de
determinar o regular prosseguimento da execução em desfavor da Recorrida TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA.

7.
Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)